Tribunal: STF
Processo: ARE 1601287
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Vistos. 
Município de Niterói interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:

“Apelação cível. Ação indenizatória por dano moral. Deslizamento que atingiu o imóvel em que residia a autora, causando-lhe lesões físicas e a morte de sua avó. Comunidade de Boa Esperança. Sentença de procedência do pedido, arbitrando-se em R$ 20.000,00 a indenização a cujo pagamento foi condenado o Município de Niterói. Recursos de ambas as partes. 
Legitimidade passiva do réu, conforme a regra do artigo 30, inciso VIII, da Constituição da República. 
Acervo probatório que corrobora a narrativa da autora. 
Responsabilidade civil, prevista no artigo 37, § 6º, da Carta Magna. 
Comprovada a prévia ciência do Ente Federativo Municipal, quanto ao risco concreto de deslizamento no local em que ocorreu o evento danoso. 
Não caracterizada a alegada imprevisibilidade ou inevitabilidade, de forma a justificar o acolhimento a tese de força maior, como excludente de causalidade. 
Dano moral in re ipsa. 
Verba indenizatória que deve ser majorada a R$ 50.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além das peculiaridades deste caso, sem que se olvide do referencial colhido da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em casos similares. 
Recurso do réu a que se nega provimento. 
Provimento ao recurso da autora.” 

No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 
Alega o recorrente que “não é parte legítima para figurar no polo passivo da relação processual, conforme adiante restará demonstrado, seja porque o dever de conservação das calçadas é do proprietário defronte, seja porque o serviço público reclamado foi delegado por lei à empresa pública municipal, a saber, a EMUSA”.
Aduz que “não se verifica qualquer comprovação de omissão específica do Município de Niterói. Com efeito, caso haja omissão, ela deve ser considerada genérica, fazendo-se necessária a comprovação de culpa para a responsabilidade da Municipalidade”.
Argumenta que “a onda de chuvas que atingiu o município não teve precedente e não era previsível, de modo que não é razoável atribuir à alegada omissão do Município a responsabilidade pelo ocorrido. Entretanto, cumpre esclarecer que, em casos de omissão genérica, o Município responde subjetivamente e não de forma objetiva, tal qual prevista no art. 37, §6º, da CRFB/88”.
Discorre que “embora haja certidão de óbito da avó da requerente (fl. 19), não há comprovante de residência desta, para atestar que ela morava no local em que ocorreu o deslizamento – e, portanto, poderia ter sido atingido pela catástrofe –, nem qualquer outra comprovação de que ela estava no local no dia do evento”.
Ressalta que “não há que se falar em responsabilização do Município por danos materiais ou morais, tendo em vista que apesar da presença dos elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil, diante do caso fortuito/força maior, restou configurada a causa de exclusão da responsabilidade”.
Defende, também, que “na fixação do dano moral, deverá o juiz levar em conta o critério de proporcionalidade e razoabilidade na apuração do quantum”, sendo que “[o] valor arbitrado na sentença recorrida é demasiadamente elevado e não condiz com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade”.
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Anote-se, inicialmente, que o acolhimento da pretensão recursal, quanto à alegada ilegitimidade ad causam do recorrente não prescinde da análise dos fatos e provas dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, cujo o reexame é incabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Suprema Corte. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Indenização por dano moral. Legitimidade passiva ad causam. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa” (ARE nº 1.108.910/AC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de de 05/06/2018).

“DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INUNDAÇÃO. ÁGUAS FLUVIAIS DE DOMÍNIO ESTADUAL. DANO CAUSADO PELA ENCHENTE. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.10.2014. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem e a análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 897.412/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 21/03/2018).

No que tange aos fatos ensejadores dos danos morais, bem como à responsabilidade do recorrente em indenizá-los, o acórdão recorrido baseou seu convencimento a partir do conjunto fático-probatório que permeia a lide. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:

“O evento de que se originou o dano sofrido pela autora, narrado na inicial, consistiu no deslizamento ocorrido em 10/11/2018, na comunidade de Boa Esperança, localizada no bairro de Piratininga, em Niterói, que atingiu o imóvel em que residia a requerente, causando-lhe lesões físicas e a morte de sua avó, que também morava naquele local. 
A prova produzida corrobora a narrativa da autora: 
- A certidão de óbito da avó da ora apelada (Maria Madalena Linhares de Rezende Diouf – index. 18, fls. 19), informa como data do falecimento, 10/11/2018, como local, Rua Carlos Chagas, Piratininga, e como causa, traumatismo cranioencefálico, o que se revela compatível à dinâmica dos fatos que envolvem a tragédia ocorrida na supracitada comunidade de Boa Esperança, sendo certo que o documento do index. 21, fls. 24, não impugnado, especificamente, pelo réu, informa como vítimas, Madalena (vítima fatal) e Amanda. Também a reportagem jornalística do index. 126 (fls. 133), informa como vítima fatal do deslizamento, Maria Madalena Linhares de Rezende. 
- A reportagem jornalística que instrui a inicial (index. 25), informa que levantamento feito por professor da UFF, por solicitação do Município de Niterói e do Ministério das Cidades, em 2009, indicava risco médio de deslizamento na região, sugerindo a necessidade de monitoramento constante; ainda, informa ter havido, anteriormente, interdição de casas naquela localidade. 
- A reportagem jornalística juntada no index. 126 também informa a existência de estudo realizado pela UFF, em 2007, que alertava para o risco de deslizamento na comunidade de Boa Esperança, além do fato de ter ocorrido deslizamento em 2010, no mesmo local; a referida reportagem informa, ainda, que moradores atingidos pelo deslizamento de 2010, retornaram àquela comunidade, por não terem logrado receber o benefício denominado ‘aluguel social’. Também consta da reportagem jornalística que a CPRM – Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, entregou ao Município de Niterói, em 2015, um estudo que classifica a área em que ocorreu a tragédia como ‘uma encosta de suscetibilidade média a alta’. 
- Os documentos juntados no index. 182, emitidos pela Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Civil de Niterói, indicam a ocorrência de destruição e interdição de imóveis, na comunidade de Boa Esperança, em decorrência de fortes chuvas verificadas em 2010. 
- A resposta apresentada pela Diretoria de Hidrologia e Gestão Territorial do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), ao ofício expedido pelo Juízo a quo, juntada nos index. 218, 220 e 221, informa e comprova que foi entregue, em 06/04/2017, à Administração Municipal de Niterói, o estudo realizado na comunidade de Boa Esperança, juntamente com a Carta de Suscetibilidade a Movimentos de Massa e Inundação, comprovando a prévia ciência do réu quanto ao risco identificado. 
- Os documentos juntados pelo réu nos index. 234, 236, 237 e 240, apenas demonstram a adoção de providências posteriores à ocorrência do evento danoso, sendo certo, ademais, que se colhe de fls. 279, a informação prestada pela Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia de Niterói, no sentido de que: ‘A área onde os imóveis desabados total e/ou parcialmente estão inseridos indica uma área cujo contexto geológico-geomorfológico é desfavorável à habitação, não sendo indicada para moradia. Destaca-se, assim, que essa área deve permanecer desocupada, não recomendando que seja construída futuramente nenhum tipo de edificação, até que as intervenções necessárias sejam realizadas a fim de garantir a estabilidade geológica-geomorfológica no local.’. 
Infere-se do acervo probatório produzido os autos, que a Administração Municipal deixou de cumprir a atribuição de controle da ocupação do solo urbano, o que possibilitou a instalação de núcleo habitacional em local impróprio para tanto, e, mesmo ciente do risco concreto de deslizamento na comunidade Boa Esperança, omitiu-se em adotar providências necessárias a evitar a concretização do evento trágico que resultou na morte da avó da autora e em lesões físicas a esta. 
Em tal contexto, não se verifica a caracterização de força maior, como evento imprevisível e inevitável e, portanto, não se acolhe a tese defensiva, como excludente de causalidade, entre a conduta da Administração Municipal e o dano moral sofrido pela autora. 
A prova caracteriza a negligência do réu, cuja conduta omissiva possibilitou a ocorrência do evento danoso, justificando a condenação imposta na sentença, conforme a regra do artigo 37, § 6º, da Constituição da República. 
Ainda que se trate de omissão genérica, a responsabilidade do réu é patente, pois, reitere-se, a conduta do Município de Niterói foi fator decisivo para a concretização do dano, corroborando a conclusão pelo nexo causal, neste caso.” 

Nesse contexto, é certo que para acolher a pretensão do recorrente e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, no sentido de afastar o nexo causal verificado, seria necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESLIZAMENTO DE ENCOSTA. INTERDIÇÃO DE MORADIA PELA DEFESA CIVIL. INDENIZAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.024.713/RJ-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1º/08/2017).

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto ao não reconhecimento do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária de serviço público e o acidente sofrido pelo genitor dos autores (descarga elétrica fatal) – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido” (RE nº 1.332.982/SP-AgR-segundo, Segunda Turma Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 25/04/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.03.2019. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUEDA DE CICLISTA EM VIA PÚBLICA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. A discussão sobre a existência de nexo de causalidade entre o acidente sofrido pela ciclista e as condições da via pública, sob a responsabilidade municipal, demandaria revolvimento dos dados fáticos constantes nos autos, a exigir nova apreciação de matéria de índole probatória, inviável na instância extraordinária, incidência ao caso, portanto, do óbice da Súmula 279 desta Corte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita” (ARE nº 1.170.692/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 06/04/2020).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESLIZAMENTO DE ENCOSTA. INTERDIÇÃO DE MORADIA PELA DEFESA CIVIL. INDENIZAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. CABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 16.01.2015. 1. O caso ora em discussão é de julgamento monocrático do recurso a incidir as disposições constantes no art. 554, § 4º, II, do Código de Processo Civil. Precedentes. 2. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 948.348/RJ-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 15/04/2016).

Por fim, no que diz respeito ao quantum indenizatório, melhor sorte não socorre o recorrente, haja vista que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n° 743.771/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, feito paradigma do Tema nº 655 RG, assentou inexistir repercussão geral na controvérsia sobre o valor fixado a título de indenização por danos morais, dado o caráter infraconstitucional da matéria. Eis a ementa desse referido acórdão:

“DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe de 31/05/2013).

Na ocasião, restou fixada a seguinte tese:

“A questão da razoabilidade e da proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente